Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DESVIO PRODUTIVO. INAPLICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para declarar inexistente o débito de R$ 245,23, relativo a taxa de aluguel, devendo a ré se abster de realizar cobrança relativa ao débito supra, ressalvada a hipótese do estabelecimento obter faturamento mensal inferior a R$ 5.000,00, consoante acordo firmado, além de condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 685,78. O pedido de fixação de danos morais foi indeferido.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito com restituição de valores retidos e condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Narrou que possui uma máquina de cartão da empresa ré, a qual utiliza em seus negócios. Afirmou que aceitou a proposta de credenciamento da Empresa requerida, porém, após ter realizado 10 vendas, as quais somadas chegaram ao valor líquido de R$ 685,78, verificou que o CNPJ cadastrado na máquina não era de sua titularidade. Alegou que após contato com a ré, esta lhe informou que retificaria o cadastro, enviaria nova máquina e procederia a devolução do valor de R$ 685,78. Sustentou que, embora feita a substituição da máquina, a quantia de R$ 685,78 não foi restituída, além de ter ocorrido um aumento no valor referente ao faturamento mensal para conseguir isenção do aluguel, houve a cobrança do valor de R$ 129,90 a título de aluguel da máquina, de forma divergente ao pactuado no ato de credenciamento. Defendeu ter tentado, por diversas vezes, a resolução do problema, sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para reparação dos danos experimentados. Requereu a fixação de danos morais no importe correspondente a R$ 6.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47201683). Foram ofertadas contrarrazões (ID 47201687).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de elementos aptos a ensejar a fixação de danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou ter experimentado aborrecimentos que superaram aqueles típicos do cotidiano, pois deixou de investir o capital retido nas atividades da sua pequena empresa, além de figurar como devedor da recorrida, recebendo cobranças. Alegou ter tentado, por diversas vezes solucionar a situação de modo extrajudicial, sem obter êxito, tendo aguardado por 9 (nove) meses a resolução do problema. Defendeu a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e teoria da perda do tempo útil que, segundo a jurisprudência, enseja reparação a título de danos morais. Insistiu na condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Não obstante os aborrecimentos causados ao consumidor, em se tratando de pessoa jurídica, é necessário que tal falha repercuta sobre sua honra objetiva, afetando-lhe sua imagem e/ou credibilidade, não verificado no caso em exame.

7. No ponto, não foi demonstrado que a imagem ou a reputação da recorrente perante terceiros tenham sido abaladas em razão da falha da prestação de serviços da recorrida. Não há nos autos elementos mínimos a comprovar a abusividade nas cobranças noticiadas, referentes ao valor do aluguel da máquina, tampouco dificuldades financeiras em decorrência da demora em restituir o valor das vendas efetuadas na máquina de cartão anterior. Os transtornos ocasionados pela demora na referida restituição, com eventuais restrições ao exercício da atividade empresarial, traduzem, se o caso, em danos materiais, os quais exigem comprovação concreta do prejuízo.

8. Não se aplica a teoria do desvio produtivo ao caso concreto, em que pese os diversos contatos realizados pelo consumidor para tentativa de resolução do problema extrajudicialmente, uma vez que não foi demonstrado nos autos, ônus que lhe cabia, que tais contatos tenham representado embaraço ao desenvolvimento das atividades comerciais do cotidiano para permitir a aplicação da teoria do desvio produtivo.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.